Tribunal: STF
Processo: HC 182362
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Leonardo Henrique Silva Luiz em favor de Jéssica de Carvalho Coelho, contra conduta omissiva do Relator do HC 459.672/MG, Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça.
    Em 22.9.2017 a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, em 21.07.2018, indeferiu a liminar.
    No presente habeas corpus, alega o Impetrante, em síntese, demora injustificada na apreciação do mérito do HC 459.672/MG, concluso para julgamento desde 04.12.2019. Sustenta excesso de prazo para formação da culpa. Requer, em medida liminar e no mérito, que o julgamento imediato do HC 459.672/MG.
    Em 18.3.2020, indeferi a liminar.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 20.3.2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, via decisão monocrática, julgou prejudicado o HC 459.672/MG. 
    Ante o exposto, evidente a perda de objeto do presente habeas corpus, razão por que o julgo prejudicado (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora